Tribunal: TCU
Processo: 029.626/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4780/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; desapensar o TC Processo 011.012/2019-6 , fazendo incluir no referido processo cópia desta deliberação, assim como da instrução da peça 97 e do parecer da peça 100; bem como dar ciência aos responsáveis do teor desta deliberação acompanhada da instrução da peça 97 e do parecer da peça 100 à Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado de Pernambuco (SRHE/PE), ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), nesse último caso, remetendo, ainda, cópias da peça 26 deste processo e das peças 48, 142 e 145 do TC 006.253-2012-1 . 1. Processo TC- Processo 029.626/2014-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.253/2012-1 (Auditoria); Processo 011.012/2019-6 (Tomada de contas especial) 1.2. Responsáveis: Diorgenes Batista Gonçalves (XXX.378.393-XX); Ivan Fredovino Ramos Júnior (XXX.213.584-XX); João Bosco de Almeida (XXX.132.414-XX); Maria Lorenzza Pinheiro Leite (XXX.014.084-XX); Novatec Construções e Empreendimentos Ltda (00.338.885/0001-33). 1.3. Órgãos: Ministério da Integração Nacional (extinta); Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Manoel Luiz de França Neto (17605/OAB-PE), Marcio Blanc Mendes (979B/OAB-PE) e outros, representando João Bosco de Almeida; Maria Zila Leal Bezerra Passo (29982/OAB-PE) e Larissa Xenofonte Ribeiro (1302-B/OAB-PE), representando Maria Lorenzza Pinheiro Leite; Marçal Justen Neto (35912/OAB-PR) e Isabella Felix da Fonseca (57.461/OAB-DF), representando Novatec Construções e Empreendimentos Ltda.